Tribunal: STF
Processo: HC 61926
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CO-AUTORIA. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ART-580. RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA, QUANTO A UM DOS
CO-REUS, COM A MESMA BASE FATICA, NÃO CABE NEGA-LA A OUTRO. POUCO
IMPORTA, NA APLICAÇÃO DO ART-580, DO C.P.P., TENHAM AS DECISÕES
DIVERSAS SIDO PROFERIDAS EM INSTANCIAS DISTINTAS. NÃO CABE
TRATAMENTO DIFERENTE, AOS CO-REUS, EM SITUAÇÃO IDÊNTICA. HABEAS
CORPUS CONCEDIDO, PARA QUE, TAMBÉM, QUANTO AO PACIENTE, SE UNIFIQUEM
AS PENAS, NOS MESMOS TERMOS ASSEGURADOS AO CO-RÉU.